Tribunal: TJBA
Processo: 8071474-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071474-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DOCUSIGN BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA., reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes, com base na Teoria Finalista Mitigada. O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissões no julgado, notadamente quanto à fundamentação que reconheceu a vulnerabilidade técnica da embargada, e requer efeitos modificativos para que seja negado provimento ao recurso anteriormente acolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão quanto à fundamentação da vulnerabilidade técnica da embargada e à análise do conjunto probatório, de modo a justificar a oposição dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função dos Embargos de Declaração restringe-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para simples rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pelas partes, especialmente no tocante à caracterização da vulnerabilidade técnica da embargada e à aplicabilidade do CDC, com base na Teoria Finalista Mitigada.

A mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada não configura vício de omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadmissível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão e indique razões suficientes para o convencimento adotado.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos alegados não caracteriza omissão, quando a decisão embargada já tenha apreciado os fundamentos essenciais para a solução da controvérsia.

A oposição dos presentes embargos para fins de prequestionamento é suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, II; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.04.2005; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, Emb. Decl. nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
8071474-40.2024.8.05.0000
,
em que figuram como embargante DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e como embargado ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200